Tribunal: TJSP
Processo: 0069669-75.2008.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0069669-75.2008.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
VICENTE SUBIROS DOMINGOS e SUBIROS & CIA LTDA, é embargada
BERNADETTE SUBIROS DOMINGO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 30722 2/5
Embargos de Declaração no 0069669-75.2008.8.26.0224/50000
Comarca
: GUARULHOS 8a VARA CÍVEL
Juíza
: MÁRCIA BLANES
Ação
: ANULATÓRIA
Embargantes
: VICENTE SUBIROS DOMINGOS e OUTRO
Embargada
: BERNADETTE SUBIROS DOMINGO
VOTO No 30722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vicente
Subirós Domingo e Subirós & Cia Ltda. contra a decisão colegiada
de fls. 522/530 que, por votação unânime, deu provimento ao apelo
interposto pela embargada.
Sustentam os embargantes, em suma, que o recorrido
não precisou se valer da procuração outorgada pela embargada para
a transferência das 200 cotas à sua filha e a apelada Elaine
tampouco necessitou de tais cotas, uma vez que as que detinham
eram mais do que suficientes. Afirmam que o imóvel era de
propriedade exclusiva da empresa, nada dizendo respeito à
embargada,
sendo
desnecessária
a
procuração
para
sua
transferência. Alegam que o reconhecimento da nulidade da
transferência das cotas da embargada e sua permanência como sócia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 30722 3/5
não decorre logicamente o fato de não poder ser realizada a venda
do imóvel. Argumentam que a simulação jamais ocorreu e que a
embargada nunca disse que não recebeu os valores depositados.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almejam, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Não há que se falar em contradição ou omissão, uma vez
que todos os argumentos das partes foram devidamente analisados,
tendo sido firmado o entendimento de que a ausência de procuração
com poderes expressos ao embargante inviabiliza a consumação dos
negócios e que os depósitos de fls. 327/391 não comprovam
efetivamente o pagamento dos valores pagos à embargada pelas
transações, tornando nula a transferência das cotas da empresa
pertencente à autora ao corréu, assim como a venda realizada pela
sociedade ao corréu Vicente do imóvel objeto da matrícula no
45.961, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 30722 4/5
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional ora
deduzidas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas e
rebatidas pela decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados,
aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara
julgadora.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de verem reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50001 - Guarulhos - VOTO No 30722 5/5
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator